Tribunal: TJES
Processo: 5015026-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015026-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: ALDEMIR FRIGINI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO SOBRE PROVA PERICIAL SIMPLIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BMW Manufacturing Indústria de Motos da Amazônia Ltda contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz que, em ação de responsabilidade civil movida por Aldemir Frigini, deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova, determinando à agravante demonstrar a inexistência de vício ou defeito oculto em motocicleta objeto de acidente alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar a necessidade de deliberação sobre a realização de prova pericial simplificada solicitada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova no caso decorre de previsão legal (ope legis) no art. 12, §3º, do CDC, que impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência de defeito, quando alegado vício do produto. Precedente do STJ.

4. A hipossuficiência técnica do consumidor é configurada pela complexidade técnica do vício do produto e pela posição de superioridade da agravante como fabricante especializada. A verossimilhança das alegações do agravado é reconhecida, considerando a relação entre o acidente narrado e o suposto defeito, verificando-se evidências iniciais sobre a narrativa aduzida, as quais não se confundem com o exame exauriente sobre eventual procedência ou improcedência deve ser realizado no primeiro grau.

5. Diante das peculiaridades do caso concreto, o MM. Juízo
a quo
deve deliberar sobre a realização de perícia simplificada, meio de prova oportunamente requerido, tendo em vista a eventual impossibilidade de realização da perícia na motocicleta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, para determinar ao Juízo a quo que delibere sobre o pedido de realização de prova pericial simplificada.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova em casos de vício do produto opera-se ope legis, nos termos do art. 12, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A deliberação sobre pedidos de prova pericial simplificada é indispensável, especialmente quando a produção de provas convencionais se mostra inviável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 12, §3º; CPC/2015, art. 357, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.306.167, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/03/2014.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015026-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA

AGRAVADO
: ALDEMIR FRIGINI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz, nos autos da ação de
responsabilidade civil
n. 0000097-51.2021.8.08.0006 ajuizada por
ALDEMIR FRIGINI
em face da agravante, que deferiu a inversão do ônus da prova nos seguintes termos:

[...] ÔNUS DA PROVA

No que tange à definição quanto à distribuição dos ônus na produção das provas em alusão (art. 357, inciso III, do CPC/2015), deve se consignar que, ao caso submetido a exame, há regramento especial que foi invocado e que de plano entenda este órgão julgador como aplicável além das peculiaridades que, prima facie, justificam a atribuição específica de que venha uma ou outra parte a demonstrar algo diverso daquilo que por si vem sendo arguido nas respectivas oportunidades que lhes fora dada para falar nos autos, isto é, se justifica a distribuição do ônus probatório de modo distinto do estabelecido no art. 373, do CPC/2015, pelo que, a meu ver, incidirá aqui a regra especial prevista no CDC, haja vista o preenchimento dos requisitos, notadamente a vulnerabilidade técnica da parte demandante.
Por outro lado, inverto o ônus da prova de modo parcial, ficando a parte autora incumbida da demonstração relacionada àquilo que aduz – dano material, estético e moral sofrido, enquanto eventuais fatos que se revelem como impeditivos, modificativos ou extintivo, pela requerida, em especial a inexistência de vício/defeito da motocicleta, por ocasião da entrega realizada à parte autora –, atraindo-se a previsão que segue estabelecida no §2 do dispositivo legal em comento. Desse modo, tão somente neste ponto, aceito o pedido de inversão do ônus da prova para que a requerida demonstre que a motocicleta não apresentava nenhum defeito ou vício oculto no momento da entrega.
[...]

Em suas razões, a agravante sustenta que a hipossuficiência do agravado não foi demonstrada, sendo incompatível com a contratação de perito particular e a realização de diversas diligências processuais pelo próprio autor. Diz que a verossimilhança das alegações do autor é fragilizada pelas circunstâncias do acidente, que indicam como causa provável fatores externos e falhas de condução, não havendo indícios de defeito de fabricação. Afirma que a motocicleta acidentada não foi preservada, impossibilitando a realização de perícia completa e comprometendo a ampla defesa da agravante. Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova impõe à agravante o ônus de provar fato negativo, o que é juridicamente inviável.

Dessa forma, a agravante pleiteia a reforma da decisão para manter o ônus da prova com o agravado ou, subsidiariamente, que a produção de provas seja realizada de maneira simplificada.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a inversão do ônus da prova determinada pelo MM. Juízo
a quo
na relação jurídica sob exame, bem como acerca da distribuição do pagamento de honorários periciais.

Ao compulsar os autos, observo que a parte autora, ora agravada, ajuizou a ação originária visando a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de um acidente automobilístico. Para tanto, alega como causa de pedir a existência de vício mecânico na motocicleta adquirida junto à agravante, que teria ocasionado o referido fortuito.

Com efeito, conforme firmado pelo MM. Juízo
a quo,
aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, eis que
se pode verificar o consumidor de um lado – destinatário final dos produtos e serviços e, de outro lado, o fornecedor, que desenvolve a prestação de serviços médicos, nas lições dos arts. 2º e 3º da legislação supracitada.

Fixada essa premissa, ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova no inciso VIII do artigo 6º, quando o consumidor for hipossuficiente ou quando suas alegações forem verossímeis, vejamos:

Art. 6º, VIII, do CDC - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ocorre que, em se tratando de vício do produto, a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, ou seja, proveniente de previsão legal.

Assim, independentemente da manifestação do magistrado, a distribuição da carga probatória terá um peso sobre o fornecedor, senão vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

[...]

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao consignar que o fabricante só não responderá quando provar alguma das hipóteses elencadas no incisos do § 3º do art. 12, o legislador imputou-lhe o ônus probatório imediatamente, ainda que nada falassem o magistrado ou até mesmo o consumidor. Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Na hipótese, o tribunal a quo, com relação ao ônus da prova, inferiu que caberia à autora provar que o defeito do produto existiu, isto é, que seria dever da consumidora demonstrar a falha no referido sistema de segurança. 4. Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo código estabelece. De forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado. A distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I. Que não colocou o produto no mercado; II. Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; iii- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes. [...] (STJ; REsp 1.306.167; Proc. 2011/0170262-4; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 05/03/2014).

Logo, andou bem a r. Decisão ao fixar ônus probatório, a uma, por ser decorrência do imperativo legal; a duas, porque delimitou apenas no que se refere ao vício do produto alegado, isto é, a inversão do ônus probatório é atinente ao vício oculto alegado na inicial.

Ademais, registro, apenas em prestígio às alegações do arrazoado, que se constata a verossimilhança das alegações da exordial, porquanto minimamente demonstrada a correção entre o acidente e o suposto vício do veículo automotor. Tal juízo, ao contrário do que tenta apregoar a parte recorrente, se refere apenas a evidências iniciais sobre a narrativa aduzida, não se confundindo com o exame exauriente sobre eventual procedência ou improcedência deve ser realizado no primeiro grau, após a devida instrução probatória.

Do mesmo modo, a fragilidade técnica da parte autora se denota em razão da possibilidade da empresa em produzir provas sobre um produto que é especializada no mercado. As provas documentais juntadas pelo autor não afastam tal premissa, visto que não se demonstra expertise acentuada do consumidor.

Assim,
melhor sorte não acompanha a agravante nesse particular, mantendo-se a decisão que delimitou o ônus probatório.

Subsidiariamente, a parte agravante a necessidade de deliberação da prova pericial simplificada, haja vista que o autor não teria preservado consigo a motocicleta.

Depreende-se dos documentos juntados pelo autor na exordial que algumas peças da motocicleta foram encaminhadas pela empresa à sua matriz na Alemanha (fl. 40). Logo, ao contrário do que afirma a agravante, não houve deliberado desfazimento do bem pelo autor, pelo contrário, houve o encaminhamento do produto para análise da própria empresa, permanecendo, salvo melhor juízo, de posse da recorrente.

A despeito disso, não perco de vista que à fl. 579 a ré pleiteou a produção de prova pericial simplificada, não havendo manifestação do MM. Juízo
a quo,
que, ao seu turno, apenas deferiu a prova pericial requerida pelo autor.

Diante da peculiaridade do caso, sobretudo em razão da eventual impossibilidade de realização de perícia da motocicleta, impera-se a necessidade de deliberação sobre a modalidade de perícia, incumbindo ao MM. Juízo
a quo
tal decisão, sob pena de supressão de instância por este Colegiado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso apenas para determinar ao MM. Juízo
a quo
que delibere a respeito da prova pericial requerida pela ré.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões